Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-17.2011.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001480-17.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELINE BATISTA SUQUERE - CPF: 819.548.081-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE -
ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO - IMPACTO DIRETO COM A LESÃO

— NÍVEL DE ESCOLARIDADE -

INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018
).

2.

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022; N.U 0000036-79.2004.8.11.0047, MARCIO VIDAL, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022.

3.

Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

4.

Quadro fático-probatório que evidencia a inviabilidade de reinserção em outra atividade.

5
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CELINE BATISTA SUQUERE
em face de

sentença

proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol do Oeste que, na
Ação de Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com revogação da tutela antecipada deferia anteriormente.

Em suas razões recursais, em síntese, argumenta que “
hoje conta com 52 anos de idade, com escolaridade apenas até a quarta série, está acometida pelas doenças classificadas nas CID’s M85.4 (Cisto Ósseo Solitário), estando a doença em estado evolutivo como bem afirmou a médica perita, sendo a referida doença PERMANENTE/DEFINITIVA e não se prestando a autora em nenhuma outra área profissional. Não se trata de doença temporária como bem relatou o juiz a quo, e sim de doença definitiva em estado evolutivo”
fazendo jus à conversão de benefício pleiteado.

Requer a reforma da sentença para que seja convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Apelante beneficiária gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 110734993 - Pág. 38)

Os autos foram remetidos inicialmente ao Tribunal Regional Federal, sendo reconhecida, de ofício, a incompetência do juízo federal.

Vieram os autos a esta Corte de Justiça e distribuídos automaticamente à relatoria do Des. Márcio Vidal, que declarou incompetência absoluta deste órgão julgador e, por conseguinte, determinou a remessa do feito à Turma Recursal.

Contra essa decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs Agravo Interno.

Na sessão de julgamento do recurso, a Turma Julgadora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a seguinte decisão: “POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO” e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Interposto Recurso Especial.

A decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal deu seguimento ao feito, sobrevindo decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar parecer ministerial (id. 110734994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022